Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737603-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MAGALHAES ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 169004624 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706359-93.2023.8.07.0018 ajuizado por ROSA MAGALHAES ROCHA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a expedição de RPV em favor do patrono da causa referente à reserva de honorários proporcional ao valor incontroverso, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso pelo valor indicado na planilha de ID 160671777. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em resumo, a existência de excesso de execução, pois o autor utilizou índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já a autora afirmou que deve ser fixado o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo, tendo em vista a inconstitucionalidade da TR. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: [...] Assim, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Observa-se, assim, que a autora apresentou os cálculos corretos, nos parâmetros acima indicados, consoante se observa na planilha de ID 160671777, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. A autora pugna pela expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa (ID 168856345). Assim, considerando que o réu reconhece como devida a quantia indicada na planilha de ID 166138327, defiro o pedido de expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa, que corresponde ao valor apontado pelo réu na referida planilha. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve fixação e honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 163672606, razão pela qual não haverá nova fixação. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 19.038,53 (dezenove mil trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de ID 160671777. Expeça-se precatório em relação ao valor incontroverso, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 160671773) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 163672606, observando, para tanto, os valores constantes da planilha de ID 166138327. Quanto ao valor controverso, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se equivocou ao aplicar o IPCA-E como índice de correção; defende a necessidade de correção dos valores pela Taxa Referencial – TR, em obediência à coisa julgada. Em seus fundamentos estende pela violação à coisa julgada e da preclusão in casu; necessidade de distinção na aplicação do julgamento do STJ para preservação da coisa julgada; obrigatoriedade de tramitação da ação rescisória para obediência ao princípio da segurança jurídica; erro no percentual fixado a títulos de juros moratórios e correção monetária. Aduz que a r. decisão recorrida afastou o índice de correção monetária fixado pelo título executivo, e, portanto, necessário o reconhecimento da violação à coisa julgada, para a devida aplicação da Taxa Referencial – TR. Defende que mesmo declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR pelo STF não tem o julgado efeitos vinculantes contra coisa julgada anterior; sendo necessária a adequada ação rescisória para revisão da decisão transitada em julgado que aplicou a TR como índice de correção. Entende que impugnação apresentada pelo executado deve ser acatada, pois, fundamentou-se na coisa julgada existente, respeitou o decidido e aplicou o índice da TR como atualização do cálculo dos valores a serem pagos. Aduz que a urgência de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz presente para evitar a expedição de precatório. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do processo de origem; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para fixação da TR como índice de correção monetária e a condenação da Agravada em honorários sucumbenciais sobre o excesso na execução. Requer, ainda, a suspensão do processo eis que discutidos os Temas 1169 e 1170 do STJ. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, quanto ao requerimento de suspensão do processo em face dos julgamentos dos Temas 1.169 STJ e 1.170 STF, verifiquei que a ora agravante não a submeteu à apreciação do Juízo de origem; bem como deixou de fundamentar o requerimento. Nesse sentido, a sua veiculação, pela primeira vez, em sede de Agravo de Instrumento configura inovação recursal, razão pela qual é incabível a análise da matéria neste 2o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O Banco do Brasil S.A. tem a obrigação de apresentar os documentos necessários à liquidação provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que determinou o pagamento das diferenças de correção monetária entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por cédula de crédito bancário. 3. É, em regra, desnecessária a apresentação dos extratos analíticos (SLIPs XER) originais ou não murchados. A transcrição dos extratos analíticos (SIPs XER), com demonstração da evolução financeira do contrato e respectivo cronograma de amortização, é, em regra, apta a fazer a mesma prova que os extratos originais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692804, 07412884620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento serve exclusivamente à insurgência ocasionada por decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, para que seja a matéria devolvida para reexame pelo Tribunal; e uma vez que o recurso se encontra dissociado do conteúdo decisório há também afronta ao princípio da dialeticidade. Segundo Renato Pessoa Manucci, o recurso deve combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica ou lhe nega pedido, demonstrando o seu desacerto[1]. Com essas considerações, é inviável a análise, em sede recursal, de matéria não fundamentada, a qual sequer foi objeto de requerimento expressamente formulado e cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, sendo imperioso o não conhecimento do requerimento de suspensão do processo em razão de afetação pelo Tema 1.169 do STJ ou pelo Tema 1.170 do STF. Ante o exposto, no que se refere ao requerimento de suspensão do feito, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A questão ora posta em debate refere-se, em suma, ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualizar os valores devidos pelo Distrito Federal à Agravada, a título de benefício alimentação. O art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997[2], com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F[3], o Excelso STF reconheceu a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE e fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[4] O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). Assim, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a expedição de requisitório quanto ao valor controverso ao trânsito em julgado da decisão. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se a Agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MANUCCI, Renato Pessoa. Dialeticidade dos recursos, novo CPC e o princípio da primazia do julgamento do mérito. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 163, ago 2017. Disponível em: &lt;http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=19318&amp;revista_caderno=21&gt;. Acesso em maio de 2023. [2] “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)”. [3] Sobre o ponto, cumpre transcrever trecho do Acórdão 1303515, da lavra do Exmo. Desembargador Alfeu Machado, julgado em 25/11/2020: “[...] Veja-se que, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: a) ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; b) e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. [...]”. [4] Tema 933: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública